Tribunal: TJSP
Processo: 2295704-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da executada para recálculo do valor excutido, com a aplicação dos critérios previstos na Lei no 14.905/2024. Agravada, em sede de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da executada para recálculo do valor excutido, com a aplicação dos critérios previstos na Lei no 14.905/2024. Agravada, em sede de preliminar apresentada em contraminuta, pugna pelo não conhecimento do recurso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil dispondo sobre atualização monetária e juros, deve ser aplicada retroativamente em cumprimento de sentença; (ii) não conhecimento do recurso por inexistência de conteúdo decisório e preclusão da matéria.
III. Razões de Decidir
3. Decisão com conteúdo decisório que prejudicou a agravante e matéria não preclusa, devendo ser conhecido o recurso.
4. A decisão agravada foi mantida, pois a sentença condenatória transitou em julgado antes das alterações legislativas, não sendo possível a aplicação retroativa da nova legislação, conforme o princípio da coisa julgada.
5. A Lei no 14.905/2024 não retroage para atingir casos com coisa julgada formada anteriormente à sua vigência, devendo ser respeitada a segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a aplicação retroativa de novas legislações sobre títulos executivos já formados. 2. A segurança jurídica e a coisa julgada devem ser preservadas.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Código de Processo Civil, art. 523, §§ 1o e 2o; art. 835, § 2o; Código Civil, art. 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2060537-54.2025.8.26.0000, Relator: Vitor Frederico Kümpel; TJSP, Agravo de Instrumento 2307451-95.2025.8.26.0000, Relator: Emerson Sumariva Júnior; TJSP, Agravo de Instrumento 2182295-97.2025.8.26.0000, Relator: Lia Porto; TJSP, Agravo de Instrumento 2297434-97.2025.8.26.0000, Relator: João Antunes.